Tribunal: TJDFT
Processo: 0005240-49.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0005240-49.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS, GILVAN ALVES DE ANDRADE EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LSS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE ILUMINACAO E DECORACAO LTDA - ME, BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS, GILVAN ALVES DE ANDRADE, MARCO TULIO SANTANA RIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por GILVAN ALVES DE ANDRADE (ID 34841265) e BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS (ID 34930820) contra o v. acórdão proferido pela 1a Turma Cível desta Corte (ID 34483553). Devido ao ímpeto modificativo a que visam os presentes embargos de declaração, impõe-se, a bem do contraditório, oportunizar à parte contrária manifestar-se acerca do recurso interposto. Logo, em homenagem à garantia do contraditório, determino a intimação do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, ora embargado, para, querendo, manifestar-se acerca dos vícios alegados nos embargos opostos pela parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora